Tribunal: TJSP
Processo: 0005316-62.2004.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança – Contrato de Consórcio - Sentença de Improcedência – Manutenção – Justiça Gratuita – Pedido incidental – Deferimento – Massa Falida com comprovado endividamento extraordinário – Hipossuficiência demonstrada – Mérito – Controvérsia existente quanto à existência de saldo devedor em favor da Autora diante da antiguidade do Contrato, renegociação de dívida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança – Contrato de Consórcio - Sentença de Improcedência – Manutenção – Justiça Gratuita – Pedido incidental – Deferimento – Massa Falida com comprovado endividamento extraordinário – Hipossuficiência demonstrada – Mérito – Controvérsia existente quanto à existência de saldo devedor em favor da Autora diante da antiguidade do Contrato, renegociação de dívida entre as Partes e apresentação de comprovantes de pagamento – Fixação de ponto controvertido, com determinação de produção de prova pericial para tal fim – Apelante que não recolheu os honorários periciais e desistiu da prova técnica – Preclusão que se reconhece – Instrução inaugurada, inclusive, a pedido da própria Requerente – R. Decisão Saneadora que resta irrecorrida - Autora que se desincumbiu de seu ônus processual – Inteligência do artigo 373, "I", do CPC – Ratificação da Decisão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, observado o deferimento incidental dos benefícios da Justiça Gratuita à Autora.